Tribunal: TJSP
Processo: 1035326-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte rodoviário – Falha mecânica – Nexo de causalidade – Danos materiais e morais.

1. O contrato de transporte envolve obrigação de resultado, uma vez que o transportador se encarrega, mediante retribuição, de transportar incólume a pessoa até o seu destino final.

2. Problemas técnicos ou mecânicos no veículo transportador não se amoldam ao conceito de

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte rodoviário – Falha mecânica – Nexo de causalidade – Danos materiais e morais.

1. O contrato de transporte envolve obrigação de resultado, uma vez que o transportador se encarrega, mediante retribuição, de transportar incólume a pessoa até o seu destino final.

2. Problemas técnicos ou mecânicos no veículo transportador não se amoldam ao conceito de caso fortuito ou força maior, não excluindo, pois, a responsabilidade do transportador, segundo os arts. 393 e 734 do Código Civil.

3. A falha mecânica do ônibus expôs os passageiros a momentos angustiantes e desconforto pelo extenso período de espera sem local adequado para descanso e alimentação. Circunstâncias que superaram o mero aborrecimento.

4. Danos morais. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório que considera as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação parcialmente procedente. Apelo da ré desprovido. Não conhecido o dos autores.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035326-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA, são apelados/apelantes DOUGLAS ROBERTO DE
CASTRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
LUCAS
MARTINS
DE
CASTRO
(REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS) e TATIANE MARTINS QUEIROZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da ré e não conheceram o recurso dos autores. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035326-68.2018.8.26.0100 -Voto no 45641
2
Apelação Cível no 1035326-68.2018.8.26.0100
Apelante/Apelado: Viação Caiçara Ltda
Apdos/Aptes: Douglas Roberto de Castro, Lucas Martins de Castro e Tatiane
Martins Queiroz
Comarca: São Paulo
Voto no 45641
Responsabilidade civil
Transporte rodoviário
Falha
mecânica
Nexo de causalidade
Danos materiais e
morais.
1. O contrato de transporte envolve obrigação de resultado,
uma vez que o transportador se encarrega, mediante
retribuição, de transportar incólume a pessoa até o seu
destino final.
2.
Problemas
técnicos
ou
mecânicos
no
veículo
transportador não se amoldam ao conceito de caso fortuito
ou força maior, não excluindo, pois, a responsabilidade do
transportador, segundo os arts. 393 e 734 do Código Civil.
3. A falha mecânica do ônibus expôs os passageiros a
momentos angustiantes e desconforto pelo extenso período
de espera sem local adequado para descanso e alimentação.
Circunstâncias que superaram o mero aborrecimento.
4. Danos morais. Não requer alteração a fixação do
quantum indenizatório que considera as condições
econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano,
bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ação parcialmente procedente. Apelo da ré desprovido.
Não conhecido o dos autores.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
r. sentença de fls. 166/170, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação para o fim de condenar a empresa ré ao pagamento de indenização
por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor
de todos os autores, com correção monetária desde a data do arbitramento
e juros moratórios legais a partir da data do trânsito em julgado da sentença
e até a data do efetivo pagamento. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado.
Os embargos de declaração de folhas 172/177 foram
rejeitados pela r. decisão de folhas 309/310.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035326-68.2018.8.26.0100 -Voto no 45641
3
A ré apela, fls. 178/207, requerendo, preliminarmente, a
concessão da gratuidade da justiça. Alega que o Grupo Itapemirim, ao qual
pertence, foi atingido por crise econômico-financeira, tornando necessário o
ajuizamento de pedido de Recuperação Judicial. Pondera que o citado
grupo vem cumprindo com as exigências legais e determinações do Juízo
da Recuperação Judicial. Afirma que não mecerem guarida as alegações
dos autores de que teriam suportado danos, pelo simples fato do coletivo
ter apresentado problemas elétricos, ocasionando a interrupção da viagem.
Afirma que o motorista agiu com destreza, passou informações aos
passageiros, conduziu o coletivo até a Rodoviária de Muriaé/MG,
possibilitando aos passageiros acesso a restaurante e sanitários e
comunicou a base de apoio de Paraíba do Sul/RJ.. Argumenta que em
momento algum abandonou seus passageiros e providenciou a
continuidade da viagem para todos, antes do prazo legal, cumprindo o
contrato de transporte. Alega que a condenação imposta é indevida.
Todavia, caso seja mantida, postula sua redução.
Presentes os requisitos legais, admite-se o apelo.
Contrarrazões às fls. 325/334
Os autores apelam, fls. 312/318, afirmando que a
empresa que está em recuperação judicial (Viação Itapemirim) não é a ré
destes
autos,
sendo
necessário
desconsiderar
os
argumentos
apresentados, nesse sentindo. Sustenta que a ré agiu de má-fé, pois
constituiu uma nova empresa para a prestação de serviços de transporte e
recebimento de valores. Argumenta que a ré pretende eximir-se de
possíveis indenizações, habilitando crédito de clientes lesados na lista geral
de credores.
O parecer do Ministério Público e da d. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo não provimento dos apelos, fls. 338/341 e 359/361.
O despacho de folhas 363/364 indeferiu o pedido de
concessão da gratuidade da justiça, sobrevindo o recolhimento do preparo
recusal, fls. 367/368.
É o relatório.
A ação proposta para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, em decorrência de defeito mecânico em
ônibus de transporte rodoviário, que ocasionou a suspensão da viagem, foi
julgada procedente, dando margem aos apelos em exame.
Inicialmente,
destaca-se
que
a
aferição
de
responsabilidade civil passa, invariavelmente, pela análise de quatro
requisitos: conduta, culpa, dano e nexo causal.
Contudo, em algumas situações, a presença do
segundo requisito (culpa) não é sequer analisada. É o que ocorre, por
exemplo, nos contratos de transporte como aquele estabelecido no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035326-68.2018.8.26.0100 -Voto no 45641
4
presente caso.
Referidos negócios jurídicos envolvem obrigação de
resultado, ou seja, o transportador se compromete, mediante remuneração,
a transportar incólumes seus passageiros até o destino avençado. Sua
responsabilidade tem natureza objetiva (artigo 734 do Código Civil).
No caso, restou incontroversa a interrupção da viagem
por problemas mecânicos do ônibus da ré, que permaneceu parado em
rodoviária no meio do percurso, aguardando até o dia seguinte para a
continuidade da viagem.
O nexo causal entre o evento e os prejuízos arguidos
pelos autores restou caracterizado, uma vez que a alegação de ausência
de culpa pelo ocorrido não é suficiente para elidir a responsabilidade da ré,
haja vista que o defeito mecânico tem o caráter de fortuito interno, por ser
inerente à atividade de transporte e ao risco de sua execução, que é
direcionada à obtenção de lucro, não constituindo, pois, dirimente de
responsabilidade.
Nem se diga que, por força do art. 4o da Lei 11.975/091,
inexiste responsabilidade da ré, porquanto competia-lhe a prova de que o
atraso não suplantou o limite legal, o que não ocorreu.
Destarte, resta examinar o pedido indenizatório
formulado.
Nesse sentido, destaca-se que os danos morais, em
hipóteses como a dos autos, são presumidos.
Os passageiros, obrigados a aguardar a solução
providenciada pela ré, “foram vítimas de maus-tratos e deboche por parte
do motorista e ficaram sem assistência em uma cidade desconhecida e
dormiram ao relento sobre suas malas na calçada”, fl. 168. Suportaram
momentos angustiantes pela incerteza em relação à viagem e mesmo pelo
desconforto do extenso período sem local para descanso e alimentação
adequados.
Destarte,
os
fatos
narrados
ultrapassaram
os
dissabores do dia a dia, sendo evidente a ocorrência de danos
indenizáveis.
WILSON MELO DA SILVA assim leciona:
"Danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou
pessoal natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio
ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não
1 Art. 4o A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que,
em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase
a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo
de 3 (três) horas após a interrupção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035326-68.2018.8.26.0100 -Voto no 45641
5
seja susceptível de valor econômico". ..."Seu elemento característico é a dor,
tomado o termo em sentido amplo, abrangendo tanto os sofrimentos meramente
físicos, como os morais propriamente ditos".2
O valor fixado em primeira instância para a reparação
desses danos (R$ 10.000,00 dez mil reais), na hipótese, não pode ser
chamado de excessivo.
Destaca-se que, um dos autores é menor. Sua
condição de pessoa em desenvolvimento eleva a sua fragilidade e,
consequentemente, a sua sensibilidade em relação a eventos que lhe
gerem risco ou danos.
A gravidade e intensidade da violação são evidentes.
Além da quebra da expectativa legítima em relação à obrigação principal, a
empresa ré colocou em risco a integridade física e psíquica da criança,
além de vulnerar a sua segurança, obrigando-o a dormir em local aberto ao
público. A falta de prestação de informação adequada, acomodação e
alimentação suficiente, certamente eleva a reprovabilidade da conduta e
necessidade de adequada reparação.
Destarte, o montante da indenização não requer
alteração.
O apelo dos autores, por sua vez, foi limitado ao
combate dos argumentos da ré, no sentido de que faz parte de grupo
economico em recuperação judicial, e não se insurge contra qualquer parte
da sentença.
Nessa quadra, verifica-se que os autores deixaram de
apresentar fundamentos de fato e de direito antagônicos aos da sentença,
o que era requisito essencial do apelo, nos termos do artigo 1010 do
CPC/15, para convencer o Tribunal quanto ao desacerto da solução
adotada no primeiro grau de jurisdição.
Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, consoante se infere do julgamento do Aresp: 289090, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. 11.05.18:
“O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou
seja, apresentar as razões pelas quais a parte recorrente não se conforma
com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem (art. 1.010, II e III, do
CPC/2015, correspondente ao art. 514, II, do CPC/1973), a fim de permitir ao
órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com os
motivos expendidos no recurso”.
Na mesma linha:
2 “O Dano Moral e sua Reparação”, 2a ed, pág. 13-14.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035326-68.2018.8.26.0100 -Voto no 45641
6
“...nos moldes da atual jurisprudência consolidada nesta
Corte sobre a temática, a mera reiteração na apelação dos fundamentos
aduzidos na peça exordial ou contestatória, por si só, não constitui razão
suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso, desde que
regularmente descritos os motivos fáticos e jurídicos a tornarem nítido
o intento de reforma da decisão recorrida” (Resp. 1696283, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, j. 11.05.18).
Portanto, o recurso não pode ser conhecido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo da ré e
não se conhece do recurso dos autores.
ITAMAR GAINO
Relator